Tribunal: TJMT
Processo: 0009539-30.2013.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009539-30.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LINDE GASES LTDA - CNPJ: 60.619.202/0001-48 (EMBARGANTE), JAMIL ABID JUNIOR - CPF: 831.078.271-34 (ADVOGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO GAMA - CPF: 300.973.288-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –

RECORRENTE VENCIDO NÃO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – DECOTE -

OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL -
RECURSO PROVIDO.

1 –

Não sendo a parte vencida beneficiária da justiça gratuita, deve ser decotada a parte do acórdão que suspendeu a exigibilidade de pagamento das verbas sucumbenciais..

2 - Embargos acolhidos, para sanar o erro material .

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por LINDE GASES LTDA em face do Acórdão proferido no id. 88881950, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado deMato Grosso, e em sede de Reexame Necessario, ratificou a sentença, majorando os honorários advocatícios nos termos do artigo 85,§11 do CPC, todavia, determinou a suspensão da exigibilidade em face da concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais (id.89688996), o Embargante sustenta a existência de erro material no acórdão embargado, porquanto a parte Recorrente não é beneficiária da gratuidade da justiça.

Requer, assim, seja sanado o vício apontado.

O Embargado não apresentou contrarrazões (id. 92710962).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

De início, convém anotar que o reclamo deve ser conhecido, porquanto tempestivo e obediente aos demais requisitos formais.

Antes de analisar-se a argumentação lançada, saliente-se que, a respeito dos embargos declaratórios, sem discrepar do ordenamento anterior, o atual Código de Processo Civil prevê, em seus arts. 1.022 e 1.023:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, da análise do voto condutor, verifico que assite razão ao
Embargante quanto ao erro material aventado, pois de fato, a parte vencida não litiga sob o pálio da justiça gratuita, pelo que deve ser decotada essa parte do acórdão.

Ante o exposto
ACOLHO os embargos de declaração, sem contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, para corrigir erro material, extirpando do dispositivo do voto combatido a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e dos honorários advocatícios, uma vez que a parte embargada não litiga sob o pálio da gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021